Tribunal: TJDFT
Processo: 0700017-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700017-86.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENY DA LUZ ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GENY DA LUZ ANDRADE. Em síntese, postula a agravante que o Distrito Federal providencie, no prazo máximo de cinco dias, o aparelho CPAP em 13cmH20, máscara oronasal e preferencialmente com umidificador aquecido. Informa a agravante que possui 79 anos de idade, sofre de quadro acometimento respiratório relacionado a apneia do sono grave e complicações, tais como hipertensão, diabetes, alcoolismo e depressão/esquizofrenia. Assevera urgência no recebimento do aparelho sob pena de complicações no seu estado de saúde. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi proferida a seguinte decisão: “[...] Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. O laudo que instrui a inicial não explicita risco concreto de morte para a parte autora, fazendo mera alusão a abstrata possibilidade de óbito desacompanhada da necessária fundamentação. Outrossim, o documento de id 1455713840 – pág. 2 demonstra que a parte autora já está cadastrada para o recebimento do insumo e que seencontra na 91.a posição da lista de entrega. Não foram trazidos aos autos indícios de que houve preterição da parte requerente em relação a outros pacientes para o recebimento do aparelho, que é fornecido pela SES/DF mediante ordem cronológica de solicitação. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observado ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei n.o 8.080/1990. Assim, ausentes evidências de ilegalidade na atuação da Administração, mormente quanto aos critérios de risco e de ordem de atendimento, a intervenção do Judiciário se revela imprópria. Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Destarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. [...]” Irresignada, a autora interpôs o presente agravo. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Os fatos narrados na inicial não indicam perigo de vida, risco de perda de membro, sentido ou função. Pelo menos é que se compreende pelo exame das provas juntadas aos autos originais. Além do mais, a indicação quanto à classificação da situação pessoal da autora não autoriza que outros pacientes em situação de maior gravidade sejam preteridos. Como bem fundamentado pelo MM.a Juíza prolatora da decisão, “O laudo que instrui a inicial não explicita risco concreto de morte para a parte autora, fazendo mera alusão a abstrata possibilidade de óbito desacompanhada da necessária fundamentação”. Não que isso justifique a agravante ser submetido a sofrimento psíquico ou físico. Apenas significa que o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório e que, na prática, acabe por equivaler a uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito